Tribunal: TJES
Processo: 0017998-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017998-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTANA MEYRELLES e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Acidentes de Trabalho que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A parte autora alegou que as atividades exercidas em fábrica de alimentos, no setor de encaixotamento e embalagem, exigiam esforço físico e movimentos repetitivos que teriam ocasionado patologias no ombro direito (tendinite, bursite e artropatia), com redução permanente da capacidade laboral. O pedido foi negado em primeira instância sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as lesões e o trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as lesões apresentadas pela autora possuem nexo causal ou concausal com as atividades laborais desempenhadas, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação concomitante de três requisitos: (i) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual; e (iii) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

4. A perícia médica judicial constitui o principal meio de prova nas demandas que versam sobre incapacidade ou redução da capacidade laborativa, gozando o laudo pericial de presunção de veracidade e imparcialidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

5. Os laudos periciais produzidos nos autos concluíram, de forma fundamentada, que a síndrome do impacto no ombro direito apresentada pela autora possui origem endodegenerativa, sem nexo causal ou concausal com o trabalho, tratando-se de doença comum, associada a fatores genético-constitucionais e de evolução natural.

6. As provas testemunhais apenas demonstram a existência de dores durante o trabalho, não sendo suficientes para comprovar a existência de relação causal entre as atividades exercidas e a patologia diagnosticada.

7. Constatada a ausência de nexo causal e estando a autora reabilitada e apta ao exercício de função compatível, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de nexo causal ou concausal entre as lesões e a atividade laboral impede a concessão do auxílio-acidente.

2. O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada, possui presunção de veracidade e prevalece sobre provas testemunhais quando ausente prova técnica contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017998-85.2015.8.08.0024

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTANA MEYRELLES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Rita de Cassia Santana Meyrelles em face da Sentença de Id 14998654, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, em “
Ação de Acidente de Trabalho
” ajuizada em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral de obter o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

No recurso de Id 14998655, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que as provas acostadas aos autos demonstram “
que o trabalho contribui para o aparecimento e agravamento das patologias que acometem o autor
”, de forma que os laudos periciais não refletem a realidade da Autora, devendo-se levar em consideração a oitiva das testemunhas e os laudos médicos particulares.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei n. 8.213), o auxílio-doença será devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

In casu
, a Apelante afirma que laborava no setor de encaixotamento de tabletes de chocolate e de embalagens de ovos de páscoa na fábrica de doces Garoto, setores que exigiam muito esforço físico pelo intenso movimento repetitivo, de forma que desenvolveu tendinite de supraspinatus com lesão parcial bursal, impacto subacromial, artropatia e bursite. Assim, passou por tratamento de fisioterapia e intervenção cirúrgica, sem, no entanto, obter recuperação total.

Necessário verificar, portanto, acerca da efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Acerca do tema, é cediço que a

perícia médica judicial é o principal elemento probatório em ações que discutem a incapacidade ou redução de capacidade laborativa.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada, goza de presunção de veracidade e confiabilidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

Da análise dos autos, verifica-se que dois laudos periciais foram produzidos. O de fls. 115/118, complementado em fl. 204, atesta que “
O autor é portador de síndrome de impacto em ombro direito, de gênese fisiopatológica endodegenerativa, na
ausência de nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional
. Considera-se uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor e uma indicação de reabilitação profissional
”.

Já o segundo laudo (Id 14998636), produzido em razão da decisão de fls. 335/336, esclareceu que a “
pericianda apresenta síndrome do impacto do ombro. Submetida a tratamento cirúrgico devido ao quadro. Hoje, apresenta quadro já consolidado com queixas álgicas e limitação funcional no ombro inerentes ao tratamento ao qual fora submetida. Cumpre destacar que a síndrome do impacto do ombro é caracterizada por agravos nos tendões do manguito rotador, além de alterações secundárias como bursopatias e artrose. E se trata de doença comum, associada a fatores genético-constitucionais,
sem nexo com o trabalho, progressivas com o tempo
. Logo, nada mais a acrescentar.
A mesma já foi reabilitada e não se observa incapacidade para a função a qual fora reabilitada
” (grifei).

Assim, as perícias explicitamente refutam a existência de nexo causal ou concausal com a atividade laboral exercida pela Autora, de modo que torna-se indevida a concessão do auxílio-acidente.

Ademais, da oitiva das testemunhas presentes no Termo de Audiência de Id 14998647, extrai-se que a Autora queixava-se de dores no horário de trabalho, mas não prova a existência de nexo entre a atividade exercida e as lesões sofridas pela Apelante. Aduz-se, ainda, que a Autora foi remanejada para setor que não requer esforço físico, além de a fábrica de doces estar, em grande parte, automatizada, não sendo necessário que a requerente exerça esforços repetitivos.

Desta forma, na ausência de nexo causal entre as lesões sofridas pela Apelante e estando esta reabilitada e apta a exercer suas funções, de rigor a manutenção da sentença que negou a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.